Tribunal: STF
Processo: ARE 1498344
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO PROPOSTA POR INSTITUTO DE DIREITO PUBLICO E DEFESA COMUNITÁRIA POPULAR - IDEP. ALEGADA ABUSIVIDADE DA PACTUAÇÃO DE CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO - CDI. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. 1. Da legitimidade ativa. No caso, verifica-se que o IDEP se encontra regularmente constituído há mais de um ano, além disso, a defesa judicial de interesse dos consumidores vem expressamente prevista no rol de objetivos de seu estatuto, conforme se observa do artigo 5º de seu Estatuto. Do mesmo modo, registra-se não ser necessária a autorização dos associados para a propositura da ação, conforme preconiza o artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Da alegada ausência de homogeneidade dos direitos postulados na ação civil pública. Os interesses individuais homogêneos, ao contrário dos direitos difusos, são divisíveis, passíveis de ser atribuídos individual e proporcionalmente a cada um dos indivíduos interessados, isto é identificáveis (No caso dos autos a cobrança de CDI - Certificado de Depósito Interbancário nos contratos firmados com a Cooperativa de crédito agravante). São verdadeiros interesses individuais, mas circunstancialmente tratados de forma coletiva. Desse modo, a tutela pretendida poderia ser requerida de forma individual, mas por envolver direitos de vários consumidores, a legislação admite o ajuizamento de uma única demanda. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO” (eDOC 84 – ID: e6441651, p. 12)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXI, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a necessidade de autorização judicial dos associados para a propositura de ação civil pública por associação. 



    Alega-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 82 da repercussão geral. 



    Argumenta-se que o Tribunal recorrido deixou de considerar que a atuação da associação na defesa dos seus membros se dá por representação, uma vez que não estão presentes os pressupostos para reconhecimento de direitos individuais homogêneos (pois a abusividade do CDI não se presume, devendo ser apurada caso a caso), consistindo em interesses heterogêneos (eDOC 119 – ID: 4f43092f, p. 11).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que, no julgamento do tema 82 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 573.232, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assentou-se que a previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia. 



    A controvérsia levada a julgamento, contudo, restringiu-se à possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa. 



    Confira-se a ementa deste precedente:



    “REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial” (RE 573232, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno,DJe 19.09.2014)



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o caso dos autos configura hipótese de ação civil pública movida para a tutela de direitos difusos e coletivos do consumidor e que, portanto, não há necessidade de a associação legitimada apresentar autorização dos associados. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Sustenta a parte agravante, em síntese, que o caso não se enquadra em direitos homogêneos, mas heterogêneos. Além disso, refere a necessidade de autorização expressa por parte dos associados para manejo da ação coletiva. Discorre sobre a inaplicabilidade da Súmula 176 do STJ e a regularidade da pactuação do CDI (Certificado de Depósito Interbancário, não havendo a incidência de encargos abusivos. 



    Inicialmente, registra-se que a ação coletiva para tutela de diretos difusos e coletivos possui regramento na Lei da Ação Civil Pública e no Código de Defesa do Consumidor, ambas conferindo legitimidade ao INSTITUTO DE DIREITO PUBLICO E DEFESA COMUNITÁRIA POPULAR - IDEP para propor a presente demanda.



    (...)



    No caso, verifica-se que o IDEP se encontra regularmente constituído há mais de um ano, uma vez que criado em 01/05/1998 (evento 1, ESTATUTO3). Do mesmo modo, a defesa judicial de interesse dos consumidores vem expressamente prevista no rol de objetivos de seu estatuto, conforme se observa do artigo 5º de seu Estatuto (...)



    Do mesmo modo, registra-se não ser necessária a autorização dos associados para a propositura da ação. Além de inexistir previsão legal impondo a exigência de tal requisito, o artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor é claro no sentido de sua desnecessidade (...)” (eDOC 84 – ID: e6441651, p. 2-9)  



    Efetivamente, a orientação do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que limita a incidência do tema 82 da repercussão geral às ações ordinárias movidas por associações, o que afasta a exigência de autorização prévia como condição para a propositura de ações propriamente coletivas.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. TEMA N. 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que a mera interpretação de norma pelo Tribunal de origem não se qualifica como ofensa à cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97). 2. O Plenário desta Corte, ao apreciar o ARE 901.963, sob a relatoria do ministro Teori Zavascki (Tema n. 848/RG), afastou a repercussão geral e assentou a natureza infraconstitucional da controvérsia atinente à necessidade de comprovação de vínculo associativo para execução de título surgido da apreciação de ação civil pública formalizada por associação, uma vez envolvido debate sobre limites subjetivos da coisa julgada. 3. No julgamento do RE 573.232 (Tema n. 82/RG), Redator do acórdão o ministro Marco Aurélio, o Supremo proclamou necessárias a autorização expressa dos associados e a anexação à inicial de lista nominal para ajuizamento de ação coletiva de rito ordinário, não se referindo a ação civil pública. 4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido” (ARE 1412154 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.08.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA. AÇÃO AJUIZADA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 848 E 715). DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO DO EXEQUENTE À ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE 1303767 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.05.2022 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente